Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713302-11.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ÍTALO SOUSA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Não há que falar em desclassificação para o crime de receptação culposa, se o recorrente estava na posse de um automóvel de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial porque ele não apresentou qualquer documentação ou comprovante de que adquiriu licitamente o bem apreendido em sua posse. 4. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, quando comprovado que o réu possuía idade superior a 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, § 3o, do Código Penal, requerendo a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação, ao argumento de que não restou demonstrado que o insurgente tinha conhecimento inequívoco da origem ilícita do veículo que adquiriu; b) artigo 65, inciso I, do CP, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a consequente redução da pena na segunda fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 65, inciso I, e 180, § 3o, ambos do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, diversamente do que sustentou a Defesa técnica, consta nos autos acervo probatório apto à condenação quanto ao crime de receptação dolosa. Por outro lado, inviável a caracterização da conduta praticada pelo réu na forma culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), visto que o apelante estava na posse de bem de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento, em especial porque, conforme reiterado pelas provas colacionadas aos autos, o réu foi flagrado na posse de um automóvel de origem ilícita e não apresentou qualquer documentação, além de ter apresentado uma versão acerca dos fatos sem quaisquer elementos aptos a comprová-la, indicando que possuía pleno conhecimento de sua origem criminosa. (...) No ponto, a Defesa requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sob o fundamento de que deixar de aplicar a atenuante e não reduzir a pena aquém do mínimo legal configura violação ao artigo 65 do Código Penal, uma vez que o referido dispositivo legal não condiciona a sua incidência ao limite mínimo da pena. No entanto, sem razão a Defesa. Conforme consta nos autos, no termo de interrogatório do acusado realizado na delegacia de polícia (ID 48798445, fl. 5), verifica-se que o réu nasceu em 10-abril-1999, enquanto que na denúncia (ID 48799001) descreveu que os fatos foram praticados entre os dias 23-abril-2021 a 12-maio-2021, concluindo-se que o apelante possuía, à época dos fatos, 22 (vinte e dois) anos de idade, o que torna inviável o reconhecimento da referida atenuante.” (ID 52661368) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020